Tribunal: TCU
Processo: 023.622/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6761/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.622/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia da Silva (XXX.721.700-XX); Atila Rodrigues de Freitas (XXX.081.782-XX); Edilaina Marcelino da Silva (XXX.377.376-XX); Emilio Carlos de Oliveira (XXX.121.626-XX); Flavio Fernandes de Britto (XXX.878.126-XX); Lucia Maria Bernardes (XXX.570.696-XX); Marilda das Gracas Pinto (XXX.634.456-XX); Patricia Menconcini (XXX.085.452-XX); Simone Cristina Domingos Soares (XXX.870.066-XX); Sonia Maria Ferreira (XXX.338.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.